Tribunal: TJDFT
Processo: 0705401-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A teor do art. 1.022, do Código de Processo Civil – CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido.
2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC.
4. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
5. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
6. Não há omissão ou obscuridade a ser declaradas ou qualquer outro vício passível de correção por meio dos presentes embargos de declaração.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.